Tribunal: STF
Processo: RE 1446102
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 28, p. 9): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 11,98%. JUIZES CLASSISTAS. ADI N.° 1.797/PE. LIMITAÇÃO TEMPORAL.



   1. "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI N. 1.797/PE, restringiu a concessão do percentual de 11,98%, decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV determinada pela Lei n. 8.880/94, até janeiro de 1995 para os magistrados, inclusive classistas, quando editados os Decretos Legislativos s. 6 e 7 que modificaram a remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do Excelso Pretório e, por consequência, a todos os magistrados federais por força da Lei n. 8.448/92." (REsp 1.217.048/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/2/2011,DJe 10/3/2011)



   2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que deve ser afastada a limitação temporal a janeiro de 1995, reconhecendo devidas as diferenças de URV até janeiro de 2002 (Lei 10.474/2002), ou, em ordem sucessiva, até 1998 - Lei 9.655/1998 (eDOC 34). 



    Em primeiro juízo de admissibilidade o então Vice-Presidente da Corte Superior de Justiça não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 38).



    Em 12.6.2013, foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 5 da repercussão geral (eDOC 43, p. 15).



    Em juízo de retratação a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 44):



“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUIZ CLASSISTA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL A JANEIRO DE 1995. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 561.836/RN. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO E MANTIDO O ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE n. 561.836/RN (TEMA n. 5), sob o regime de repercussão geral, firmou a orientação de que "o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público" (DJe 10/2/2014). 2. In casu, o recorrente é juiz classista, e, conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "em relação aos membros da magistratura federal e do Ministério Público, o pagamento do resíduo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da conversão da moeda em URV, deve ser limitado a janeiro de 1995, incidindo nesses casos a compreensão firmada na ADI 1.797/PE, não se estendendo aos magistrados e promotores o que foi decidido no julgamento da ADI 2.323/DF" (AgInt no REsp n. 1.580.535/DF, relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 9/8/2018.) 3. O julgado desta Corte, ao limitar a incorporação do índice de 11,98% a janeiro de 1995, em razão do Decreto Legislativo n. 06/95, encontra-se em consonância com a orientação fixada no julgamento do RE n. 561.836/RN. 4. Juízo de retratação rejeitado e mantido o acórdão que negou provimento ao agravo regimental.



    A Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 54).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com jurisprudência do STF no sentido de reconhecer a limitação temporal do pagamento da parcela de 11,98% referente às perdas da conversão da URV nos vencimentos dos magistrados até a edição dos Decretos Legislativos 6 e 7, publicados em 23.01.1995. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE 11,98%. URV. LEI 8.880/1994. REAJUSTE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (RE 1038827 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 07-11-2017)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE SALARIAL DE 11,98%. JUÍZES CLASSISTAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.797. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 658511 AgR-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014)



    REMUNERAÇÃO – URV – CONVERSÃO – DIFERENÇAS – LIMITAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. As diferenças devidas a juízes classistas, relacionadas à conversão da remuneração expressa em cruzeiros reais para URV, estão limitadas ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.797, Pleno, relator o ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de setembro de 2000.



    (RE 853719 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 22-11-2017 PUBLIC 23-11-2017)



    Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a limitação temporal ajustada na ADI 1.797 foi superada pelas ADI 2.321 e 2.323 apenas em reação aos servidores públicos, mantendo-se hígida quanto aos magistrados e membros do Ministério Público. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URV. 11,98%. ADI 1.797/PE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL DE 1994 E JANEIRO DE 1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em relação aos magistrados e membros do Ministério Público, deve ser aplicado o que decidido na ADI 1.797/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão. Limitado, portanto, o reajuste ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 2. Inadmissível a incidência dos precedentes firmados no julgamento das ADIs 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão e 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello. Tais casos, embora afastada a limitação temporal, referem-se apenas a servidores públicos, inextensíveis, desse modo, aos membros do Poder Judiciário e do MP. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão, com a concessão de efeitos infringentes.” (RE 771072-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.06.2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. URV. Magistrados e membros do Ministério Público. Índice de 11,98% limitado ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995. Entendimento não superado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF e 2.321/DF. Prequestionamento. Ausência. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que o entendimento firmado na ADI nº 1.797/PE, Relator o Ministro Ilmar Galvão, deve ser aplicado aos magistrados e membros do Ministério Público, de forma que o pagamento do índice de 11,98%, referente à conversão de seus vencimentos em URV fique limitado ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 3. Apesar de, no julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, e 2.123/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, ter sido afastada a limitação temporal imposta ao pagamento dos servidores públicos, essa alteração não foi estendida aos magistrados e membros do Ministério Público. 4. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 787340-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.09.2015)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. URV. 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é válida a concessão do índice de 11,98% aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, por entender que não se trata de reajuste, mas de mera recomposição cujo reconhecimento não depende de lei. 2. Esta Corte, no julgamento da ADI 1.797, sob a relatoria do Ministro Ilmar Galvão, limitou o pagamento do referido índice de 11,98% para magistrados e membros do Ministério Público ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 705727 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.08.2016) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente